Tribunal: STF
Processo: RE 288129
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONVERSÃO, EM URV,
 DA
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - APLICABILIDADE DA
LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA
DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) -
AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA
LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
              - A União Federal, no sistema de repartição
 constitucional de competências
estatais, pode exercer, legitimamente, as atribuições enumeradas que
 lhe foram conferidas,
em caráter privativo,  pela Carta Política, sem que a prática dessa
 competência institucional
implique transgressão à prerrogativa básica da autonomia
 político-jurídica constitucionalmente
reconhecida aos Estados-membros. Precedentes. Hipótese em que a União
 Federal exerceu,
validamente, a competência que a Carta Política lhe atribuiu, para
 legislar, privativamente,
sobre o sistema  monetário (CF, art. 22, VI).
             - Não cabe discutir, em sede recursal extraordinária,
 temas que somente fazem
instaurar controvérsia de direito comum, apta a caracterizar, quando
 muito, situação
configuradora de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, o
 que, por si só,
torna inviável o cabimento do apelo extremo. Precedentes.